Tribunal: STF
Processo: HC 265445
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Henrique Rafael Vieira, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.793/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que foi alvo de busca e apreensão empresa de titularidade do paciente. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ilicitude da decisão judicial que autorizou o procedimento policial, pois ausentes fundadas razões para a medida, que teria se baseado apenas em denúncia anônima, sem investigação preliminar e sem demonstração da indispensabilidade da medida.



    Requer, ao final: 



    “a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que ex officio em favor do paciente, para anular a decisão que decretou a medida de busca e apreensão no processo nº 1502805-30.2024.8.26.0576, bem como das provas dela decorrentes, com imediata restituição de todo o material apreendido em decorrência de referida decisão. 



    Sem prejuízo, [...] que seja aplicada a teoria dos precedentes penais, nos termos do art. 927 do CPC ou, nos termos do art. 315, §2º, inciso VI, do CPP, acaso este eg. Tribunal de Justiça entenda de maneira diversa, que proceda ao necessário distinguishing ou overruling em relação aos precedentes invocados neste writ. 



    Por fim, cumpre informar que, além dos documentos mencionados na exordial do writ, anexa-se, igualmente, a cópia integral do RHC nº 205793/SP, [...], assim, seja dispensado o pedido de informação ao col. STJ – autoridade coatora, ao eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e MM. Juízo de primeiro grau (doc. 13).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, destacando a compatibilidade da diligência de busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar foi realizada com base em fundadas razões que justifiquem a medida, conforme exigido pela jurisprudência. 



    3. O agravante alega inexistência de justa causa para a busca domiciliar, argumentando que as diligências realizadas foram insuficientes para justificar a medida. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática foi mantida, pois a busca e apreensão foi deferida com base em elementos concretos de investigação prévia, não apenas em denúncia anônima, mas também em diligências realizadas pela autoridade policial. 



    5. A jurisprudência estabelece que a busca domiciliar deve ser amparada em fundadas razões, não sendo suficiente a simples desconfiança policial ou diligências meramente formais. 



    6. Não foram apresentados argumentos novos ou provas que infirmem as razões consideradas no julgado, que está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar deve ser amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, não sendo suficiente a simples desconfiança policial. 2. A decisão de busca e apreensão pode ser baseada em elementos concretos de investigação prévia, além de denúncia anônima.” (e-doc 14, fls. 2/3)



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no recurso ordinário:  



    “Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos:



    (...)



    Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, diferentemente do que foi alegado pelo recorrente, foi motivada em diligências que já estavam sendo realizadas pela autoridade policial. Com efeito, além da denúncia anônima sobre a fabricação de “Óleo Neem”, foram realizadas atividades de campana no local, constatando-se a existência do imóvel, local que estaria sendo desenvolvida a atividade comercial. 



    Além disso, consta no relatório que 



    no local, não há faixas, ou escritos indicativos de empresa em atividade, mas sabe-se que esta existe e está registrada em nome de Thiago Henrique Rafael Vieira, cujo endereço de cadastro no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas CNPJ é Rua Octávio Leão Fácio, 330, Parque Industrial Tacredo Neves, neste município, embora José Carlos se titulariza proprietário. Registra a Autoridade, a necessidade da diligência, notadamente para localizar produtos agropecuários falsificados e outros objetos e documentos relacionados a estes fatos. As informações que constam dos autos, apontam para a gravidade da conduta praticada pelo investigado, demonstrando-se a necessidade da apuração de elementos informativos, esclarecedores dos fatos, bem como impedir a maléfica atividade criminosa. Destaca-se ser a medida pleiteada, meio único a obtenção de informações esclarecedoras sobre o ocorrido, posto estarem em foco ilícitos relacionados a crimes, cujas provas demandam a inspeção no local, repita-se (fl. 17). 



    Nesse contexto, o pedido da autoridade policial estava amparado em elementos concretos de investigação prévia, bastante ao deferimento da medida investigativa, que gerou a ordem judicia de busca. 



    Cumpre destacar que, para o deferimento da ordem de busca e apreensão, não é necessária a certeza da prática criminal, porque se trata de medida investigatória, porém se exige, ao menos, a aparência da atividade criminosa, como no caso dos autos. 



    No que tange à alegação de inexistência de prévio inquérito policial, a peça processual não é obrigatória para o deferimento desta medida, de modo que não há nulidade do pedido realizado sem a instauração do documento. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Portanto, considerando que a busca e apreensão foi deferida para localizar elementos de prova que não eram possíveis sem a ordem judicial, amparada não apenas em denúncia anônima, mas também em diligências pretéritas, não há nulidade a se declarar. Ante o exposto, nego provimento ao recurso." (e-doc 14, fls.10/11)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, no caso concreto - em que houve decisão judicial autorizando o procedimento policial de busca e apreensão, ante a verificação da presença dos requisitos legais da medida - se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade do procedimento de busca no imóvel, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente